Tribunal: STF
Processo: RE 74599
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
1) Imposto de importação. Alteração alíquota através de Resolução do C.P.A.;
2) Alegação de falta de motivação daquela Resolução somente arguida na petição do apelo extraordinário, a importar em ausência de prequestionamento a respeito, com aplicação das Súmulas Nºs. 282 e 356;
3) Inexistência de negativa de vigência do Direito Federal;
4) Recurso extraordinário não conhecido.